Tribunal: TJDFT
Processo: 0751069-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES. AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. LEILÃO. DANO MORAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao recurso do réu e negou provimento ao recurso do autor interposto contra sentença proferida em sede de ação ordinária de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e dano moral. 1.1. O embargante alega haver omissão, contradição e erro material no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) averiguar se há ausência de análise do pedido de gratuidade de justiça formulado na apelação adesiva; (ii) verificar se há ausência de apreciação da tese de violação ao dever de informação (art. 6o, III, CDC); (iii) analisar se há ausência de enfrentamento da ausência de prestação de contas pelo banco; (iv) averiguar se há ausência de análise da tese de inexistência de mora regular; (v) verificar se há erro material em relação a impugnação dos danos morais; (vi) analisar se há contradição em relação ao pagamento integral da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. In casu, assiste razão à embargante, tendo em vista que o acórdão deixou de se pronunciar acerca do pedido de gratuidade de justiça. Porém, o apelante não apresentou qualquer documento hábil a comprovar a alegada hipossuficiência financeira que justificasse a concessão do referido benefício. 3.2. O acórdão consignou que a parte autora, ao interpor apelação adesiva, deixou de impugnar o fundamento da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, operando-se, assim, a preclusão consumativa (ID 67748929, item 3). 3.3. O aresto afirmou que, demonstrada a ausência de pagamento integral da dívida, deve ser afastada a declaração de inexistência do débito, impondo-se a reforma parcial da sentença quanto a esse ponto (ID 67748929, item 4). 3.4. O decisum afirmou que o apelante foi informado de suas obrigações contratuais e que não houve violação ao dever de informação (art. 6o, III, CDC), com base na cláusula 2 do termo de distrato. 3.5. O acórdão reconheceu a validade da cobrança e da inscrição em cadastros de inadimplentes, por entender que a cobrança decorre do exercício regular de direito.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.